Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737790-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não cabimento do agravo interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator